Tribunal: TJMT
Processo: 1005014-93.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005014-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas, Citação, Depoimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WENDERSON COUTINHO GOZER - CPF: 012.493.461-77 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), ESFERA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 36.059.611/0001-52 (RECORRIDO), RAFAEL PARDO - CPF: 285.042.828-05 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINA PEREIRA ASSUMPCAO - CPF: 426.020.598-62 (ADVOGADO), MATHEUS SILVA DOS SANTOS 08484995143 - CNPJ: 40.242.667/0001-15 (RECORRIDO), GABRIELLE VITORIA GONCALVES - CPF: 481.129.968-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – FRAUDE CONTRATUAL – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL –

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal é assegurado a
os litigantes (em processo judicial ou administrativo) o efetivo direito ao contraditório e a ampla defesa.

2. As provas tem por finalidade influir na apuração da verdade para que o(a) julgador(a) como destinatário da prova forme a sua livre
convicção motivada em torno desses fatos, conforme o artigo 371 do Código de Processo Civil.

3. Na espécie, além de não estar translúcida como se deu a operação comercial havida entre as partes, se é caso, ou não, de rescisão por culpa da parte reclamada ou de desistência voluntária do consumidor, as provas existentes (também) não esclarecem o nexo causal entre o fato ocorrido e se ocorreu a violação dos direitos da personalidade do consumidor aptas a configurar dano moral, pois no presente caso não se trata de dano
in re ipsa
.

4.

Retorno dos autos à origem para designação de audiência com o regular prosseguimento do feito

5.

Sentença desconstituída.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos declinados na inicial, para rescindir a relação contratual sob o argumento de desistência voluntária, além de condenar a parte reclamada “
a restituir ao Reclamante, após sua contemplação ou encerramento do grupo de consórcio, na forma pactuada, o valor de R$ 2.550,50 (
dois mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos
), acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde o desembolso”.

A parte recorrente em suas razões
sustenta preliminarmente a existência de nulidade processual, em razão do cerceamento de defesa por desconsiderar o pedido de designação de audiência de instrução realizado pela parte autora, e, no mérito requer a condenação da parte reclamada em danos morais.

A parte reclamada em suas razões recursais pleiteia o improvimento do recurso inominado, bem como a condenação da parte reclamante por litigância de má-fé em custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023